Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Demonstrado o risco ao resultado útil do processo, ante a provável existência de inúmeras pessoas lesadas em transações de encomenda de moedas estrangeiras, além do inadimplemento da obrigação pactuada e a existência de elementos a indicar o encerramento abruto das atividades das requeridas, vislumbra-se quadro de extrema excepcionalidade a autorizar, liminarmente, o bloqueio judicial, via Bacenjud, nas contas bancárias de titularidade destas, de quantia correspondente àquela objeto do contrato.

3. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.